Tribunal: STF
Processo: HC 260060
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.B.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao REsp nº 2.149.770/PE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta que o paciente foi denunciado pela prática de crime de organização criminosa, crime contra a economia popular, crime contra as relações de consumo e crime de lavagem de dinheiro. 



    No âmbito da Operação Black Monday, foi celebrado Acordo de Colaboração Premiada entre o recorrente e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 



    O Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, em 6/5/2021, homologou o mencionado acordo e substituiu a prisão preventiva do recorrente por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e outras medidas alternativas, nos autos n. 0020323-34.2023.8.13.0525, os quais foram remetidos à 4ª Vara Federal de Pernambuco e autuado sob o n. 0823244- 40.2021.4.05.8300.



    A partir de notícias de descumprimento do acordo pelo recorrente, bem como de indícios de reiteração delitiva e, após constar o recorrente como foragido da justiça, o magistrado processante deferiu os pedidos do Ministério Público e decretou a medida cautelar de busca e apreensão em desfavor do recorrente, revogou a prisão domiciliar e rescindiu o acordo de colaboração, em 13/6/2023, após oitiva da defesa. 



    Neste writ, a defesa alega nulidade do acordo de colaboração premiada em razão da presença de vício de consentimento do negócio jurídico, decorrente de coação. Argumenta que a voluntariedade foi maculada pela inserção da cláusula de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no acordo.



    Sustenta que a situação de prisão, juntamente com a negociação realizada diretamente sobre a prisão cautelar vigente contra o celebrante, evidenciaram a ausência de voluntariedade para a celebração do acordo, o que geraria sua consequente invalidade. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para: i) decretar a nulidade do acordo de colaboração premiada; ii) anular o recebimento das denúncias apresentadas contra o paciente, uma vez que baseadas no acordo cuja nulidade se busca reconhecer.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COLABORAÇÃO PREMIADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. NEGOCIAÇÃO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VOLUNTARIEDADE EVIDENCIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de habeas corpus em que se busca ver reconhecida a nulidade de acordo de colaboração premiada celebrado enquanto o paciente estava preso e em que constava cláusula com a conversão da prisão preventiva em domiciliar e, consequentemente, a anulação do recebimento da denúncia nas suas ações penais que tramitam contra o paciente. 2. Esta Suprema Corte entende por incabíveis impetrações substitutivas de recurso próprio, sendo impossível conhecer do presente writ. 3. Ademais, não é caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que inexistente comprovação da violação à voluntariedade do paciente, notadamente por este ter manifestado sua voluntariedade e concordância com o acordo por diversas vezes, pessoalmente e por meio de sua defesa técnica, só impugnando sua validade após o Ministério Público pugnar pela revogação do acordo ante a seu descumprimento por parte do paciente. 4. Hipótese em que a homologação do acordo ocorreu em 06/05/2021, mas a impugnação da voluntariedade do acordo só foi feita em 21/09/2023, restando caracterizada nulidade de algibeira. 5. Por fim, para divergir do entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário indevido revolvimento fático-probatório. - Parecer pelo não conhecimento da impetração, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de ofício”. (e-doc. 20)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. LAVAGEM DE CAPITAIS. SUPOSTO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. NULIDADE. VÍCIO DO CONSENTIMENTO POR COAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA PARA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. OITIVA SIGILOSA DO COLABORADOR PARA APRECIAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE. EXPRESSA DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO PRESUMIDA COM A INSERÇÃO DE CLÁUSULA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MAGISTRADO DEVE VERIFICAR A PRESENÇA DE LIBERDADE PSÍQUICA NA ESCOLHA DO COLABORADOR. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE BENEFÍCIOS PROCESSUAIS CAUTELARES NA LEI N. 12.850/2013. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 e 356/STF. 1. Os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar provimento ao recurso de apelação foram: (i) comprovação de que o recorrente anuiu aos termos do acordo, em gozo de suas faculdades mentais e assistido por "equipe" de advogados; e (ii) manifestação do recorrente, posterior à concessão da prisão domiciliar, perante a justiça federal, no sentido de ter decidido, após profunda reflexão, manter o avençado nos termos postos nas cláusulas e condições previstas no acordo. Entretanto, verifica-se que o segundo fundamento, o qual, per se, sustenta o decisum impugnado, não foi especificamente atacado pelo recorrente, incidindo, por analogia, o enunciado 283 da Súmula/STF. 2. O instituto da colaboração premiada é instrumento da justiça penal negociada, consubstanciando negócio jurídico processual, ao mesmo tempo que meio de obtenção de prova. Embora o colaborador celebre acordo com o sujeito processual, Ministério Público ou autoridade policial, a decisão sobre a produção dos efeitos jurídicos compete ao magistrado. 3. Após a concretização do acordo de colaboração, o termo é remetido ao juiz, a quem incumbe sua homologação, mediante oitiva do colaborador, de forma sigilosa, e apreciação, em especial, da voluntariedade do agente, conforme estatuído no art. 4º, §7º, da Lei n. 12.850/2013. Tal procedimento constitui controle jurisdicional do negócio jurídico, legalmente estabelecido a fim de se verificar a regularidade e legalidade dos termos pactuados, bem como de dissipar eventuais abusos estatais, notadamente com a apreciação do respeito à voluntariedade do ato, pressuposto de validade do acordo de colaboração. 4. No caso, esclareceram as instâncias de origem que, durante a audiência para homologação do acordo, o colaborador declarou não ter sido pressionado, ao afirmar ter concordado com o negócio jurídico de livre e espontânea vontade, e expressou, em juízo, o desejo de homologação do acordo. 5. Diante disso, respeitado o devido processo legal, realizando-se audiência de homologação, com oitiva sigilosa do colaborador, e constatando-se a ausência de coação, ao revés, verificando-se a presença de expressa declaração de consentimento livre na negociação do acordo, perante o juízo, não há se falar em vício de coação ou demonstração de qualquer dano à defesa do recorrente, nada justificando o reconhecimento da invalidade alegada. 6. Imperiosa a apreciação da presença ou não de coação no curso das tratativas e conclusão do acordo, ainda que a cláusula de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar tenha sido expressamente negociada e inserida, incumbindo ao magistrado a análise da existência de liberdade psíquica do colaborador ao celebrar o contrato, não havendo se falar em coação presumida na negociação dos respectivos termos e, por conseguinte, sua invalidade. 7. No caso em tela, o recorrente expressamente confirmou sua voluntariedade na celebração do acordo, por duas vezes, perante o juízo, bem como várias foram as oportunidades em que o causídico constituído pelo acusado manifestou-se no processo. Desse modo, teve a defesa oportunidades diversas para suscitar a declaração de nulidade do acordo de colaboração premiada. Não obstante, optou por fazê-lo dois anos após a substituição da prisão preventiva por domiciliar e, em especial, após a revogação da referida benesse, constando o recorrente inclusive como foragido da justiça. A tese da defesa foi inaugurada na oportunidade em que intimada para manifestação sobre o pedido do Ministério Público de rescisão do negócio jurídico por descumprimento por parte do recorrente, ou seja, quando diante da possibilidade de perda do direito aos prêmios pactuados e permanência da validade das provas produzidas. 8. As circunstâncias peculiares do caso são bastantes a evidenciar estarmos diante da denominada nulidade de algibeira – aquela que, embora possível de ser sanada por meio da imediata insurgência da parte, é velada, como estratégia, na perspectiva de melhor conveniência futura. Destarte, a anulação do acordo de colaboração premiada não é a melhor das soluções, pois se trata de solução contrária à boa-fé objetiva, que demanda lealdade e cooperação de todos os sujeitos processuais, e contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 9. No que concerne à alegação de que os benefícios processuais cautelares não estão previstos expressamente na Lei n. 12.850/2013, temse que não houve debate do tema na instância precedente, no viés ora delineado pela defesa, qual seja, a presença de rol taxativo de benefícios na referida lei, sendo patente a falta de prequestionamento ante o que preceituam as Súmulas n. 282 e 356/STF. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido”. (e-doc. 15)  



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Da análise dos fundamentos do acórdão recorrido, tem-se que os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar provimento ao recurso de apelação foram: (i) comprovação de que o recorrente anuiu aos termos do acordo, em gozo de suas faculdades mentais e assistido por "equipe" de advogados; e (ii) manifestação do recorrente, posterior à concessão da prisão domiciliar, perante a justiça federal, no sentido de ter decidido, após profunda reflexão, manter o avençado nos termos postos nas cláusulas e condições previstas no acordo. 



    Entretanto, verifica-se que o fundamento acerca da manifestação do recorrente, em juízo, posterior à concessão da prisão domiciliar, de que, após profunda reflexão, decidiu manter o avençado nos termos postos nas cláusulas e condições previstas no acordo, o qual, per se, sustenta o decisum impugnado, não foi especificamente atacado pelo recorrente, razão pela qual não merece cabimento o recurso especial, incidindo, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."



    (...)



    Indo além, a meu ver, não há como fugirmos das conclusões alcançadas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 



    O instituto da colaboração premiada é instrumento da justiça penal negociada, consubstanciando negócio jurídico processual, ao mesmo tempo que meio de obtenção de prova. 



    Com efeito, embora o colaborador celebre acordo com o sujeito processual, Ministério Público ou autoridade policial, a decisão sobre a produção dos efeitos jurídicos compete ao magistrado. Em vista disso, o juízo pode entender de forma contrária e deixar de aplicar os efeitos jurídicos previamente acordados. 



    Após a concretização do acordo de colaboração, o feito é remetido ao juiz, a quem incumbe sua homologação, mediante oitiva do colaborador, de forma sigilosa, e apreciação, em especial, da voluntariedade do agente, conforme estatuído no art. 4º, §7º, da Lei n. 12.850/2013,



    (...)



    Tal procedimento constitui controle jurisdicional do negócio jurídico, legalmente estabelecido a fim de se verificar a regularidade e legalidade dos termos pactuados, bem como de dissipar eventuais abusos estatais, notadamente com a apreciação do respeito à voluntariedade do ato, pressuposto de validade do acordo de colaboração. 



    Diante desse cenário, na hipótese dos autos, não vejo como acolher a primeira tese apresentada no recurso especial. Esclareceram as instâncias de origem, vimos, que, durante a audiência para homologação do acordo, o colaborador declarou não ter sido pressionado, ao afirmar ter concordado com o negócio jurídico de livre e espontânea vontade, e expressou, em juízo, o desejo de homologação do acordo. 



    Com efeito, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes. Nesses termos, é evidente que a tipicidade dos atos processuais funciona somente como instrumento para a correta aplicação do direito. Portanto, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma ficar comprometida pelo vício. Noutro falar, somente a atipicidade relevante, bastante a evidenciar dano concreto às partes, permite o reconhecimento do vício. 



    Diante disso, respeitado o devido processo legal, realizando-se audiência de homologação, com oitiva sigilosa do colaborador, e constatando-se a ausência de coação, ao revés, verificando-se a presença de expressa declaração de consentimento livre na negociação do acordo, perante o juízo, não há se falar em vício de coação ou demonstração de qualquer dano à defesa do recorrente, nada justificando o reconhecimento da invalidade alegada.



    (...)



    O juízo processante deferiu as duas primeiras medidas e intimou a defesa acerca do pedido de rescisão do acordo de colaboração premiada. 



    A defesa alegou nulidade do acordo de colaboração premiada, ante manifesto vício de vontade, requerendo a rejeição do pedido. 



    Contudo, o negócio jurídico processual foi rescindido pelo juízo de primeiro grau, em acolhimento às teses ministeriais. 



    Reparem que, conforme consignado pelo juízo de primeira instância, tão somente nesse momento processual (e-STJ fl. 1.643), mais de dois anos após a substituição da prisão preventiva por domiciliar e, em especial, após a revogação da referida benesse, constando o recorrente inclusive como foragido da justiça, comparece a defesa em juízo para inaugurar a tese de vício de coação na celebração do acordo de colaboração premiada.



    (...)



    Como se vê, afirmaram as instâncias antecedentes a constatação da ausência de coação no curso das negociações, verificada tanto na audiência de homologação do acordo, como, posteriormente, por expressa manifestação espontânea do recorrente nos autos.



    Assinalaram, ainda, que, somente após a juntada aos autos de robustos indícios de descumprimento do acordo pelo recorrente, após o deferimento de medida cautelar de busca e apreensão em seu desfavor, e, após recebimento do pedido de rescisão do acordo de colaboração deduzido pelo Ministério Público, a defesa alegou vício de consentimento no nascedouro do ato e requereu o reconhecimento de sua nulidade. 



    Como delineado, o recorrente passou a se comportar de forma contrária àquela de quem pretende colaborar com a justiça, encontrando-se em local incerto e não sabido, tendo a polícia documentado, ainda, indícios de reiteração delitiva.



    (...)



    Essas circunstâncias peculiares me parecem bastantes a evidenciar estarmos diante da denominada nulidade de algibeira – aquela que, embora possível de ser sanada por meio da imediata insurgência da parte, é velada, como estratégia, na perspectiva de melhor conveniência futura. Em situações como a presente, o Superior Tribunal de Justiça não autoriza o reconhecimento da nulidade. Diante desse cenário, não me deparo com outra compreensão do caso senão a de que a solução dada pelas instâncias de origem foi fiel ao princípio da boa fé, que demanda lealdade e cooperação de todos os sujeitos processuais.



    (...)



    Por derradeiro, no que concerne à alegação de que os benefícios processuais cautelares não estão previstos expressamente na Lei 12.850/2013, tem-se que não houve debate do tema na instância precedente, no viés ora delineado pela defesa, qual seja, a presença de rol taxativo de benefícios na referida lei, sendo patente a falta de prequestionamento”. (e-doc. 15, p. 9+-28, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na espécie, consideradas as particularidades do caso, as instâncias anteriores concluíram que o paciente evidenciou a voluntariedade e o interesse na manutenção do acordo de colaboração premiada nas diversas oportunidades em que teve de se manifestar no acordo de colaboração premiada e nos autos das ações penais que contra ele tramitam, tanto pessoalmente quanto por meio de sua defesa constituída. 



    Além disso, restou assentado que, “somente após a juntada aos autos de robustos indícios de descumprimento do acordo pelo recorrente, após o deferimento de medida cautelar de busca e apreensão em seu desfavor, e, após recebimento do pedido de rescisão do acordo de colaboração deduzido pelo Ministério Público, a defesa alegou vício de consentimento no nascedouro do ato e requereu o reconhecimento de sua nulidade”. (e-doc. 15, p. 21)



    Com efeito, tanto as instâncias ordinárias anteriores quanto o Superior Tribunal de Justiça constataram que a alegada ausência de voluntariedade é superveniente à revogação do acordo por descumprimento por parte do paciente. 



    Desse modo, para se chegar a solução diversa acerca da nulidade da colaboração, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO A CORROBORAR OS ELEMENTOS OBTIDOS NA DELAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As alegações defensivas acerca da nulidade da colaboração não ficaram inequivocadamente demonstradas nos autos. 3. Segundo as instâncias ordinárias, as provas consideradas para a condenação foram muito além de uma isolada delação premiada, de modo que os elementos obtidos por meio da referida colaboração estariam corroborados pelas informações já detidas pelos órgãos de persecução penal, bem como pelo robusto conjunto probatório extraído dos autos. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da condenação. 5. Agravo regimental desprovido, prejudicado o pedido de tutela antecipada”. (HC 242284 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/10/2024)



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    No mesmo sentido também pontuou a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer:  



    “(...)



    Inicialmente, impossível conhecer da impetração, uma vez que o “writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (RHC 247524 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024). 



    Ademais, inexiste coação ilegal a ser afastada de ofício. 



    Isso porque, conforme entendido pelas instâncias ordinárias, o paciente evidenciou a voluntariedade e o interesse na manutenção do acordo de colaboração premiada nas diversas oportunidades em que teve de se manifestar no acordo de colaboração premiada e nos autos das ações penais que contra ele tramitam, tanto pessoalmente quanto por meio de sua defesa constituída. 



    Somente após ser instado a se manifestar em relação ao pedido de revogação do acordo feito pelo Ministério Público o paciente passou a alegar a ausência de voluntariedade para a celebração do acordo. 



    Dessa forma, como bem compreendido pelas instâncias ordinárias e posteriormente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a alegada ausência de voluntariedade é superveniente à iminente revogação do acordo por descumprimento por parte do paciente.



    Na hipótese dos autos, a homologação do acordo ocorreu em 06/05/2021, mas a impugnação da voluntariedade do acordo só ocorreu em 21/09/2023. Desse modo, resta caracterizada a nulidade de algibeira, que não pode ser decretada, sentido em que aponta a jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Ademais, entender de modo diverso demandaria indevido revolvimento probatório”. (e-doc. 20, p. 5-6, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente